Tribunal: TJES
Processo: 0003689-15.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003689-15.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DORNELAS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003689-15.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DORNELAS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE.
AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há como reduzir a pena-base, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP, devidamente valoradas e fundamentadas.

2.
É devida a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

3.
Constata-se que a manutenção da custódia se encontra devidamente justificada, sobretudo diante da persistência dos requisitos autorizadores que justificaram a imposição da medida, sendo inclusive ressaltado na sentença que o apelante é multirreincidente, apresentando alto risco à sociedade, e respondeu ao processo preso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003689-15.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DORNELAS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Douglas Dornelas Rosa
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Vitória
, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157,
caput
e artigo 307, ambos do Código Penal,
à pena de
6 (seis) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção e
10 (dez) dias-multa,
em regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia
, no dia 4 de maio de 2022, por volta das 22h24, na rua Archimino Matos, nº 0, bairro Caratoíra, Vitória/ES, mediante uso de simulacro de arma de fogo, o apelante subtraiu para si um veículo da marca Hyundai, modelo HB20 ano 2018, placa KZB9I67, chassi 9BHBG51CAKP909621, da vítima Daiany Ribeiro Correa. Extrai-se, ainda, que o recorrente identificou-se falsamente com o nome de Davi Dorneles Rosa, no intuito de subtrair-se da ação policial e da justiça.

Insurge-se o recorrente apenas quanto à
penalidade aplicada
, a fim de que a pena-base seja redimensionada ao mínimo legal. Além disso, requer o afastamento do valor arbitrado a título de danos morais e o direito de recorrer em liberdade.

Inobstante a ausência de insurgência, em respeito ao efeito devolutivo da apelação, verifico que a
materialidade
do crime de roubo restou demonstrada por meio do auto de apreensão nº 401. 3. 23239/2022 (folha 14 dos autos físicos), do boletim unificado nº 47709825 (folhas 18/21 dos autos físicos), pelo laudo pericial de individualização da pessoa (folhas 136/144 dos autos físicos). A
autoria
, por sua vez, foi atestada por meio de toda prova oral produzida, em especial a
confissão do próprio apelante
.

Passo, por oportuno, à análise da dosimetria das penas.

Do delito de roubo:

Na
primeira fase,
o juízo de origem fixou a pena-base em
5 (
cinco
) anos de e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, pesando em desfavor do réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime.

De fato, verifico que a
culpabilidade
extrapola o tipo penal, pois como se já não bastasse a grave ameaça exercida pelo uso do simulacro de fogo, o apelante ainda segurou a vítima pelos cabelos e desferiu socos em suas costas. Nesse sentido, vejamos:

Correta a valoração negativa da culpabilidade, em razão da violência e agressões sofridas pelas vítimas, extrapolando as circunstâncias normais da prática delitiva, revelando, assim, maior reprovabilidade da conduta a justificar o aumento da pena-base (AgRg no RHC n. 166.298/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

O recorrente possui
maus antecedentes
em razão das condenações pretéritas nas ações penais nº 0001430-59.2017.8.08.0012 e nº 000537727-2013.8.08.0024.

Quanto as
consequências do crime
, verifico que também devem ser desvaloradas, pois, ao tentar empreender fuga, o apelante colidiu com o veículo da vítima em um muro, o que,
além de colocar a vida de possíveis pedestres, gerou a perda total do carro.
Nessa toada, entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal local entendeu que o prejuízo causado à vitima foi grande, o qual foi concretamente delineado nos autos, já que o carro foi recuperado com perda total dias depois [...] De fato, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as consequências do crime podem ser consideradas desfavoráveis, se o prejuízo causado pelo crime restar concretamente demonstrado, como no caso dos autos.(HC n. 425.504/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

Na
segunda fase
, incide a agravante da
reincidência
, tendo em vista a existência de múltiplas condenações definitivas em desfavor do apelante (processos nº 000640724-2018.8.08.0024 e nº 0013053-80.2015.8.08.0048), de modo que o juízo de origem agravou a pena em 1 (um) ano de reclusão.
Presente, ainda, a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena foi atenuada em 6 (seis) meses de reclusão, sendo fixada em
6 (seis) anos de reclusão.

Inexistem causas de aumento e causas de diminuição de pena, de modo que a pena intermediária tornou-se definitiva.

Do delito de falsa identidade:

Na
primeira fase,
o juízo de origem fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal em
4
(
quatro
) meses de detenção
, em razão dos
maus antecedentes
do apelante.

Na
segunda fase
, incide a agravante da
reincidência
, tendo em vista a existência de múltiplas condenações definitivas em desfavor do apelante (processos nº 000640724-2018.8.08.0024 e nº 0013053-80.2015.8.08.0048), de modo que o juízo de origem agravou a pena em 2 (dois) meses de detenção.
Presente, ainda, a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena foi atenuada em 1 (um) mês de detenção, sendo fixada em
5
(cinco) meses de detenção.

Inexistem causas de aumento e causas de diminuição da pena.

Considerando o concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, o juízo de primeiro grau fixou a pena definitiva em
6 (seis) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção e
10 (dez) dias-multa.

Correto o regime inicial fechado, em razão da
multirreincidência
(artigo 33, §2º, “b” do Código Penal).

Prosseguindo, o apelante requer o afastamento do valor arbitrado a título de danos morais. Contudo,
sem razão
.

Ao prolatar a sentença, o juízo de origem fixou a indenização por danos morais, em favor da vítima, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Como cediço, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser devida a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Nesse sentido, destaco o entendimento desta Câmara Criminal:

Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos
danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200155998, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)

No caso dos autos, verifica-se a presença de
pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia
(às folhas 146/148), requerendo a fixação de parcela indenizatória, a fim de reparação dos danos morais e materiais, nos termos do art. 387, inciso IV, Código de Processo Penal.

Não obstante, os danos morais foram exaustivamente debatidos nos autos, diante das circunstâncias que deram os fatos delituosos e a sua extensão, bem como fundamentado o quantum aplicado no tópico relativamente à reparação de danos, destacando o MM. Magistrado
que
a vítima suportou agressões físicas e verbais, além da perda total de seu carro roubado cuja franquia do seguro foi paga pela mesma.

Por fim,
o pedido para recorrer em liberdade também não merece prosperar.

Consoante orientação pacífica do STJ,
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos que justificaram a segregação preventiva
(AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020).

Constata-se que a manutenção da custódia se encontra devidamente justificada, sobretudo diante da persistência dos requisitos autorizadores que justificaram a imposição da medida, sendo inclusive ressaltado na sentença que o apelante é multirreincidente, apresentando alto risco à sociedade, e respondeu ao processo preso, de modo que
mantenho

a segregação no caso em questão.

Posto isto, consoante o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.